Tribunal: TJDFT
Processo: 0752834-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. ART. 95 DO CPC. PARÂMETROS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS (TABELA FENAM/NOTA GESAU/PGDF) E TABELA LOCAL (APEJUSDF). PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em ação previdenciária (processo no 0706519-50.2025.8.07.0018), que, no contexto de prova pericial médica, fixou honorários periciais em R$ 5.500,00 e determinou o rateio do adiantamento entre as partes (50% para cada), nos termos do art. 95 do CPC, com prazo de 10 dias para depósito, sob pena de prejuízo à realização da perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.500,00 fixado a título de honorários periciais médicos deve ser reduzido, à luz do art. 95 do CPC e dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e economicidade, diante de nota técnica administrativa (GESAU/PGDF) baseada na tabela FENAM; e (ii) estabelecer se, na ausência de exorbitância manifesta, é cabível a intervenção revisional para substituir o juízo de adequação do magistrado de origem, considerando os impactos na marcha processual e na realização da prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 95 do CPC confere ao magistrado margem de valoração técnica para fixar honorários periciais, considerando complexidade do trabalho, tempo estimado, usos locais e preços normalmente praticados, de modo a compatibilizar a justa remuneração do expert com a proporcionalidade do custo do meio de prova.
4. O parâmetro técnico-administrativo apresentado pelos agravantes (nota GESAU/PGDF baseada na tabela FENAM e na estimativa de 13 horas) não vincula a atividade jurisdicional, sobretudo quando confrontado com elementos concretos considerados na origem, como a discriminação pormenorizada das tarefas e a referência a tabela local (APEJUSDF).
5. A divergência entre metodologias e tabelas (referencial nacional e referencial local) não autoriza, por si só, a redução do quantum, sendo necessária demonstração clara de teratologia, exorbitância manifesta ou desconexão com referenciais minimamente objetivos, o que não se evidencia no caso.
6. A fixação dos honorários em R$ 5.500,00, tal como fundamentada na origem (tarefas discriminadas, tempo estimado e tabela local), permanece dentro de espaço de razoabilidade compatível com a discricionariedade técnica judicial na condução da prova.
7. A perícia médica é meio de prova central em demanda previdenciária, e a paralisação ou inviabilização do ato por controvérsia estritamente econômica, sem excesso flagrante, colide com a efetividade da instrução e com a duração razoável do processo, especialmente em litígio com potencial repercussão alimentar. Indeferido o efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC e, no mérito, mantida a decisão agravada, resta prejudicado o agravo interno por perda superveniente do objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC, insere-se na margem de valoração técnica do magistrado, orientada por complexidade, tempo estimado, usos locais e preços praticados.
2. Parâmetro técnico-administrativo (nota baseada em tabela FENAM) não vincula o juízo quando existirem elementos concretos do caso e referencial local idôneo considerados na fixação do quantum.
3. A intervenção revisional no valor dos honorários periciais exige demonstração de exorbitância manifesta ou teratologia, sendo insuficiente a mera divergência entre tabelas, sobretudo quando a redução puder comprometer a produção da prova e a duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 95, 489, 995, parágrafo único, 1.015 e 1.019, I.